Tribunal: TJSP
Processo: 2236668-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO No 64.213/2019 - NÃO PREENCHIMENTO DO "PERICULUM IN MORA" – IMPETRAÇÃO QUE SE DEU APENAS APÓS PASSADOS MAIS DE 4 MESES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.